Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704126-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARINA OLIVEIRA COSTA APELADO: R. G. D. O. N. REPRESENTANTE LEGAL: ROMAO GOMES DE OLINDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de processamento de Cumprimento Provisório de Sentença interposto por R. G. D. O. N. nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra BRADESCO SAÚDE S.A., face o julgamento e não provimento do recurso de apelação interposto pela ré Sustentando a presença dos requisitos legais, o autor busca, em sede de Plantão Judicial, o deferimento do cumprimento provisório de sentença alegando que o procedimento cirúrgico no menor, que conta com 2 anos de idade, é indispensável à preservação de sua saúde e dignidade. É o relato do essencial. Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, desta egrégia Corte de Justiça, as medidas protocolizadas em sede de Plantão Judicial devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Conforme dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. O plantão judicial se destina a examinar matérias cuja urgência importe em perigo de perecimento do direito antes que possa ser analisada pelo Relator Natural, durante o expediente forense seguinte. Na hipótese, não se verifica perigo de perecimento do direito por aguardar o exame pelo eminente Relator natural da causa na medida em que, cumpre salientar, não se trata de deferimento que compete ao Tribunal, mas ao d. Juízo a quo, eis que a competência para o cumprimento provisório de sentença é, em regra, do Juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, ou seja, do mesmo Juízo que proferiu a sentença e, além disso, observa-se que não há urgência inadiável para determinar, em sede de plantão judicial, a realização de cirurgia objeto da ação de obrigação de fazer, tornando efetiva a necessidade de observância ao Juízo natural. Não há urgência apta a atrair a competência do desembargador plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense. Posta a questão nestes termos, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial em sede de Plantão Judicial, determino a remessa dos autos ao eminente Desembargador natural da causa. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau